Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009697-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), CLELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 229.425.131-87 (AGRAVANTE), W. R. DE MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO - CNPJ: 10.812.548/0001-90 (AGRAVADO), WAGNER RADICA DE MEDEIROS - CPF: 432.737.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AELGAÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURIDICA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PARA REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios da empresa executada, porquanto o patrimônio dos sócios somente pode ser alcançado na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1009697-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLELIO NOGUEIRA CUNHA

AGRAVADO: W. R. DE MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO

Proc. referência: Cumprimento de Sentença da Ação de despejo c/c cobrança de alugueis com pedido de tutela de urgência n. 0001417-16.2018.8.11.0053 código 87506 - Vara Única de Santo Antônio do Leverger.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Clelio Nogueira Cunha de decisão que na Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis, em fase de Cumprimento de Sentença, movido em desfavor de W.R. de Medeiros Derivados de Petróleo,
indeferiu
o pedido de redirecionamento da execução em relação aos sócios da agravada.

O agravante sustenta, em síntese, que a pessoa jurídica executada foi extinta por liquidação voluntária, que há a necessidade de redirecionamento da execução em desfavor do ex-sócio, para que integre a lide, com base na sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC, que não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para a fim de autorizar o processamento do cumprimento de sentença em face do ex-sócio Wagner Radica de Medeiros, para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença em sucessão processual a agravada. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id. 167290663).

A contraminuta foi apresentada no Id. 168594154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber reforma a decisão impugnada que indeferiu o pedido de redirecionamento do Cumprimento de Sentença para os sócios da pessoa jurídica executada.

Na origem, objetiva o recebimento de alugueres em atraso e o despejo do imóvel localizado na Av. Augusto Leverger, s/n, Chacorore, Barão de Melgaço/MT, CEP 78.190-000.

O exequente, aqui agravante, pretende que seja aplicado o instituto da substituição processual, a fim de redirecionar o Cumprimento de Sentença contra o sócio da empresa executada agravada ao fundamento de que esta foi extinta de forma irregular.

Sucede que é incabível o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios da empresa executada, porquanto o patrimônio dos sócios somente pode ser alcançado na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, como bem registrado pela decisão impugnada.

Nesse contexto, a decisão consignou:

“Indefiro o pedido de redirecionamento, pela ausência de previsão legal. O instituto é exclusivo do direito tributário. O requerente tenta criar espécie de solidariedade inexistente no presente caso, qual, como cediço, somente existente por lei ou convenção. Para as demandas cíveis, prevê o CC a desconsideração, mediante instauração do respectivo incidente”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ENUNCIADO No 435, SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado no 435), é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ao considerar dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. No entanto, tal entendimento não se aplica aos casos em que o débito executado não pertence à Fazenda Pública e não se persegue por execução fiscal. 2.
Não se cuidando de execução fiscal, a inclusão de sócio no polo passivo da relação processual pressupõe, inexoravelmente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferimento de tal postulação, o que não ocorreu na hipótese vertente.
3. Agravo de instrumento não provido.
(
Acórdão 1693130
, 07333379820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

Observa-se que no caso em apreço, busca o ora agravante, por via obliqua, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora ao argumento de que ocorreu sua dissolução irregular. Todavia, não há como redirecionar o cumprimento de sentença para os sócios da sociedade empresária agravada sem que seja promovido a referida desconsideração da personalidade jurídica.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023